Tribunal: STF
Processo: RHC 63251
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-04
Data de publicação: 1985-10-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. EXAME DE PROVA. FALTA DE JUSTA CAUSA. INEPCIA DA
INICIAL. CONCESSÃO DE OFICIO.
CORRETA E A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AO ESCUSAR-SE
DE SE IMISCUIR NO SOPESAMENTO E AVALIAÇÃO DE INDICIOS E DA
PROVA DOCUMENTAL, PARA EFEITO DE TRANCAR A AÇÃO PENAL, POIS SERIA
TRANSMUDAR O HABEAS CORPUS EM INSTÂNCIA DO CONTRADITORIO, QUE SE
ESTEJA DIANTE DE EVIDENCIAS.
ENTRETANTO, TÃO MANIFESTA E A INEPCIA DA DENUNCIA, POR NÃO CONTER A
DESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS PACIENTES NA INDIGITADA AÇÃO
DELITIVA, QUE SE IMPÕE CONCEDER A ORDEM DE OFICIO, TENDO POR NULA
A PECA ACUSATORIA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO. CONCEDIDO, ENTRETANTO,
HABEAS CORPUS DE OFICIO.